Tribunal: CARF
Processo: 11128.001020/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.001020/2007-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.372 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2003
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 161.
É cabível a multa prevista no inciso I, do artigo 84, da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, se o importador não logrou classificar corretamente a mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul. Tema pacificado no CARF, por
intermédio da Súmula n° 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 142 a 152) interposto contra o Acórdão n
17-40.205, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo II (e-fls. 135 a 139), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001020/2007-62
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.372 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001020/2007-62

Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
A importadora, por intermédio da Declaração de Importação (DI) n° 03/0233426-7,
registrada em 20/03/2003 e objeto de retificação em 06/05/2003, submeteu a despacho
aduaneiro mercadoria classificada no código NCM 2934.99.99, descrita como “Nome
Comercial: Gamít Technical 88% ou FMC Technical 57020, O'Clomazone Technical ou
Fenoxan, Nome Químico: 2-(Clorofenil) Metil - 4 - Dimetíl - 3 - lsoxazoldinoma,
Concentração Média aproximada' 88% (880 g/l), Estado fisico: líquido. ”
As mercadorias foram objeto de pedido de exame laboratorial (fl. 20). Em 26/05/2003,
foram elaborados os Laudos Técnicos n°s. 1205.01 (fls. 21/22) e 1205.02 (fls 23/24),
pelo Laboratório de Análises FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp,
com base em amostras colhidas dos Containers MAEU 631.476-8 e MAEU 725.812-3.
Referidos Laudos concluíram que o produto importado trata-se de “2 - [(2-Clorofenil) -
Metil] - 4,4 - Dimetíl - 3 - Isoxazolidinona; (Clomazone), Outro composto cuja estrutura
contém exclusivamente Heteroátomos de Nitrogênio e Oxigênio, Outro Composto
Heterocíclico, contendo impurezas decorrentes do processo de fabricação.
Em conseqüência do resultado pericial, a fiscalização procedeu à reclassificação das
mercadorias para o código NCM 2934.99.39, lavrando Auto de Infração para cobrança
da multa por classificação incorreta, prevista pelo art. 84, inciso I, da Medida Provisória
n° 2.158/2001.
Cientificada do lançamento em 13/03/2007 (fl. 29 verso), a contribuinte apresentou
impugnação em 11/04/2007, fls. 30/63, alegando, em síntese, que:
(a) a classificação adotada pela impugnante se fundamentou nas características técnico-
químicas do produto que, obviamente, conhece profundamente, pois o utiliza com
freqüência para a fabricação de produto inseticida;
(b) o produto analisado pelo Labana em 26/05/2003 (destaque-se que a importação se
deu em 20/03/2003, dois meses antes da data da análise, o que faz presumir que não se
tratava do mesmo lote importado), contém Heteroátomos de Nitrogênio e Oxigênio,
compostos que não existiam no produto importado pela impugnante na respectiva Dl
que resultou a presente impugnação;
(c) assim, o D. Auditor Fiscal foi induzido em erro quanto à composição química do
produto, motivo pelo qual reclassificou indevidamente a mercadoria importada;
(d) mesmo que assim não fosse, o que somente se diz por força de argumentação, a
aplicação da penalidade e ilegal, pois demonstra flagrante desvio de finalidade da multa,
uma vez que seu objetivo é sancionar o descumprimento das obrigações e deveres
jurídicos e, no presente caso, não houve a menor intenção da impugnante de burlar a
fiscalização, nem mesmo causar danos ao erário público, uma vez que a alíquota
aplicada a ambas as classificações é a mesma, ou seja, zero por cento;
(e) requer, assim, seja julgado improcedente o auto de infração e cancelada a multa
aplicada, haja vista que a classificação fiscal adotada pela impugnante mostrou-se
correta, havendo a fiscalização incorrido em notório equívoco de interpretação.
Em 08/05/2007, a contribuinte foi intimada a sanar defeitos de representação (fls. 65 e
verso), havendo apresentado os documentos de fls. 66/91. Em 15/05/2007, peticionou
pelo regular processamento do feito (fls. 96/ 120). Posteriormente, em ll/03/2009,
requereu fosse juntado aos autos Laudo elaborado pelo Laboratório de Análises Falcão
Bauer, comprovando que o produto em questão não contém Heteroátomos de
Nitrogênio ou Oxigênio, tratando-se apenas de Clomazone (fls. 123/125).

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Impugnação, rebatendo todos os pontos abordados pelo Contribuinte; dito Acórdão
restou assim ementado:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.372 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001020/2007-62

Assunto: Classificação de Mercadorias
Fato Gerador: 20/03/2003
Ementa; CLASSIFICAÇAO FISCAL.
O produto Gamit (Clomazone), tratando-se de 2 -[ (2-Clorofenil) - Metil ] - 4, 4 -
Dimetil - 3 - Isoxazolidinona, classifica-se no código NCM 2934.99.39, por se tratar de
outros compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomos de nitrogênio e
oxigênio.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA.
A classificação incorreta de- mercadoria é penalizada com a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro, prevista no artigo 84, inciso I, da MP 2.158-35/2001.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista
entender como correta sua classificação no código NCM, sendo-lhe inaplicável a multa, de modo
que esta representa ilegalidade em sua manutenção.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
A despeito da recalcitrância do Recorrente, não vejo como acolher seu pleito.
Conforme esclarecido ao longo do PAF, houve classificação errônea sob o código NCM
2934.99.99 quando, em verdade, deveria ser 2934.99.39. Tal fato se extrai de dois laudos
técnicos oficiais, os quais chancelaram a composição química do produto importado,
confirmando o exposto no Auto de Infração. Portanto, o Voto condutor a quo queda-se resoluto e
incorrigível, pelo que faço uso do permissivo do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999, e do § 3°
do artigo 57 do Anexo II, do RICARF:
A solução da presente controvérsia consiste, portanto, em identificar se o produto
importado trata-se de “um outro composto heterociclico, cuja estrutura contém
exclusivamente heteroátomos de nitrogênio e oxigênio”, ou se simplesmente se trata de
“um outro composto heterociclico”.
Da análise dos dois Laudos Técnicos Oficiais acostados aos autos, constatamos que
ambos são uníssonos em definir o produto como “um outro composto heterocíclico, cuja
estrutura contém exclusivamente heteroátomos de nitrogênio e oxigênio”.
(...)
Em segundo lugar, porque os Laudos Técnicos n°s. 1205.01 e 1205.02 foram
contundentes ao atestar que os resultados neles consignados foram obtidos a partir da
análise de amostras retiradas dos Containers MAEU 631.476-8 e MAEU 725.812-3,
respectivamente (fls. 22 e 24).
(...)
Por conseguinte, fazendo uso da RGI/SH ng l acima transcrita, combinada com a Regra
6 (subposição) e a RGC-l (item), concluímos que o código 2934.99.39 da Nomenclatura
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.372 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001020/2007-62

Comum do Mercosul é o mais adequado para classificar a mercadoria objeto do
presente processo, estando correta a reclassificação procedida pelo fisco.
Como corolário, resta demonstrada a legitimidade do lançamento para cobrança da
multa por classificação incorreta, prevista pelo artigo 84, inciso I, da Medida Provisória
2.158/2001.

Aliás, semelhante problemática foi submetida à consulta na RFB, de modo a
alcançar o exato desiderato exibido no Acórdão da DRJ, veja-se:

a. Processo de Consulta no 1/11 (COANA)
Órgão: COORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA ADUANEIRO – COANA
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: Mercadoria "Clomazona, produto químico orgânico, de constituição química
definida, de nome científico 2-[(2-Clorofenil) metil]-4,4-dimetil-3-isoxazolidinona,
também comercialmente conhecido como dimetazona, registrado no CAS sob no 81777-
89-1, de fórmula química bruta C12H14ClNO2, herbicida de preemergência",
classifica-se no código 2934.99.39 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex no
43, de 22 de dezembro de 2006
Dispositivos Legais: RGI 1a e 6a (textos da posição 29.34 e das subposições 2934.9 e
2934.99) e RGC-1 (textos do item 2934.99.3 e do subitem 2934.99.39) da Tarifa
Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex no 43, de 22 de dezembro de
2006, com os subsídios fornecidos pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH) do Subcapítulo X do Capítulo 29 e da posição 29.34, aprovadas no Brasil pelo
Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, com a versão atual aprovada pela IN RFB no
807, de 11 de janeiro de 2008, e alterações posteriores, por força da delegação de
competência outorgada pelo art. 1o da Portaria MF no 91, de 24 de janeiro de 1994.
OSMAR EXPEDITO MADEIRA JUNIOR - Coordenador-Geral - Substituto
(Data da Decisão: 28.02.2011)

b. Processo de Consulta no 7/09 (8a SRRF - Aduaneira)
Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF / 8a. RF – Aduaneira
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: CÓDIGO TEC: Mercadoria 2934.99.39 Clomazona (clomazone), também
denominado 2 (2-clorobenzil)-4,4-dimetil- 1,2-oxazolidin-3-ona, com teor de pureza
mínimo de 88%, um produto técnico para formulação de herbicida, apresentado como
um líquido translúcido e viscoso, de coloração amarelo-clara, acondicionado em
tambores de 226,8 kg, denominado comercialmente Gamit Técnico FMC. Fabricante:
FMC Corp., U.S.A.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGIs 1.a e 6.a (textos das Notas 1 e 3 do Capítulo 29, da
posição 2934, da subposição de 1o nível 2934.9 e da subposição de 2o nível 2934.99),
c/c RGC-1, todas da TEC, do Mercosul (Decreto no 2.376/1997 - Anexos Resolução
Camex no 43/2006 e alterações posteriores), com os esclarecimentos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (Decreto no 435/1992, alterado pela IN RFB no
807/2008).
SANDRA
IVETE
RAU
VITALI
-
Chefe
da
Divisão
(Data da Decisão: 18.02.2009)

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.372 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001020/2007-62

Logo, a aplicação da multa resta legítima, nos termos do art. 84, I da MP no 2.158-
35/2001, e com claro supedâneo no enunciado sumular CARF n° 161:

O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Assim, não vejo como acolher o pleito do Contribuinte, merecendo-lhe a negativa
de provimento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital